Tribunal: TJES
Processo: 5002401-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO E RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. EVENTUAL FALSIDADE A SER ACLARADA PELO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. ART. 428 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Nos termos do art. 2º, §2º do DL 911/69, não se mostra necessária a notificação pessoal do devedor, sendo suficiente que a correspondência seja endereçada e recebida no domicílio citado no contrato pelo devedor fiduciário.

II - Eventual falsidade da assinatura aposta em AR deverá ser suscitada no juízo de origem, momento a partir do qual cessará a fé do dito documento, nos termos do art. 428 do CPC. Considerando a impossibilidade de supressão de instância, de rigor a rejeição da pretensão recursal.

III
- Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002401-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANA DA SILVA CRAVO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5002401-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANA DA SILVA CRAVO

AGRAVADO:
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR:

Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TATIANA DA SILVA CRAVO
, eis que irresignada com a r. decisão primeva que deferiu a busca e apreensão de seu veículo em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.

Em suas razões,
a agravante aduz que não foi constituída em mora, na medida em que o AR de fl. 16 possui assinatura falsificada. Esclarece que o referido documento não foi assinado por nenhum dos moradores residentes no endereço citado, bem como, que não possui registro no sistema informatizado dos correios, não constando sequer que foi postado. Neste cenário, pretende a cassação da decisão agravada com a consequente devolução do bem.

Decisão de ID
1307045
que recebeu o recurso
apenas
no efeito
devolutivo
.

Intimado o agravante, este se manteve silente.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5002401-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANA DA SILVA CRAVO

AGRAVADO:
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR:

Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
TATIANA DA SILVA CRAVO
, eis que irresignada com a r. decisão primeva que deferiu a busca e apreensão de seu veículo em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.

Em suas razões,
a agravante aduz que não foi constituída em mora, na medida em que o AR de fl. 16 possui assinatura falsificada. Esclarece que o referido documento não foi assinado por nenhum dos moradores residentes no endereço citado, bem como, que não possui registro no sistema informatizado dos correios, não constando sequer que foi postado. Neste cenário, pretende a cassação da decisão agravada com a consequente devolução do bem.

Analisando com cautela
o caderno processual
tenho que não merece reparo a decisão agravada.
O DL 911/69, aplicável à espécie, preleciona que:

Art. 2
o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros
, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, conclui-se que não se mostra necessária a notificação pessoal do devedor, sendo suficiente que a correspondência seja endereçada e recebida no domicílio citado no contrato pelo devedor fiduciário; decerto que é justamente este o caso dos autos.

É dizer, o AR de fl. 16 (ID 1252213) foi encaminhado para o endereço contratual do devedor e devidamente recebido por terceira pessoa, inclusive com o registro do número do documento de identidade desta, de modo que, a primeira vista, cumpre com os requisitos legais de validade da constituição em mora. Eventual falsidade da assinatura nele aposta deverá ser suscitada no juízo de origem, momento a partir do qual cessará a fé do dito documento, nos termos do art. 428 do CPC.

Dito isso, e considerando a impossibilidade de supressão de instância, de rigor a rejeição da pretensão recursal. Sobre o tema, cito os arestos abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO AR - IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO MANTIDA - Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa -
A alegação de suposta fraude da assinatura constante do AR não tem o condão de elidir a comprovação da mora para fins de busca e apreensão fiduciária
- Comprovada a regular constituição em mora do devedor, a manutenção da liminar de busca e apreensão fiduciária se impõe. (TJ-MG - AI: 10000221225790001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de busca e apreensão. 2.
Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor.
. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ART. 2º, § 2º DO DECRETO Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR E ASSINADA POR TERCEIRO IDENTIFICÁVEL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. IMPUGNAÇÃO A DIVERSAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/05 o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento. 2. O art. 2º, § 2º do DL 911/05 preceitua que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento AR. 3. No caso dos autos, a Agravante foi constituída em mora, de acordo com Notificação Extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato firmado entre as partes, cujo Aviso de Recebimento foi devidamente assinado por terceiro identificável. 4.
De acordo com o STJ, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
( REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 5. No que toca às alegações de ilegalidade das taxas de juros cobradas, bem como de outros valores constantes do contrato, tratam-se de matérias que devem ser aduzidas em sede contestação nos autos da ação originária, uma vez que o objeto do presente recurso limita-se à aferição da comprovação dos requisitos necessários à concessão da medida liminar de busca e apreensão. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00052812720198080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO E RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. EVENTUAL FALSIDADE A SER ACLARADA PELO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. ART. 428 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Nos termos do art. 2º, §2º do DL 911/69, não se mostra necessária a notificação pessoal do devedor, sendo suficiente que a correspondência seja endereçada e recebida no domicílio citado no contrato pelo devedor fiduciário.

II - Eventual falsidade da assinatura aposta em AR deverá ser suscitada no juízo de origem, momento a partir do qual cessará a fé do dito documento, nos termos do art. 428 do CPC. Considerando a impossibilidade de supressão de instância, de rigor a rejeição da pretensão recursal.

III
- Recurso
conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.